Tribunal: TJDFT
Processo: 0715600-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715600-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCIMAR APARECIDA VIEIRA COELHO AGRAVADO: REDIMAR CARDOSO PONTES Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por Francimar Aparecida Vieira Coelho contra decisão interlocutória da 3a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos de no 0713963-64.2020.8.07.0001, ID no 64974345, nos seguintes termos: “Não obstante às manifestações retro, o fato de a autora conseguir obter financiamento para compra do imóvel objeto da lide afasta a presunção da alegada hipossuficiência. Sendo assim, como forma a comprovar a alteração de sua condição financeira e demonstrar que o recolhimento das custas afetará a sua subsistência, determino que a autora cumpra adequadamente a determinação anterior, anexando ao processo: a) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, dos últimos três meses; b) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses. Prazo: 05 dias, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça. [...]” É o necessário, decido. O art. 932 do CPC/15 disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifado na transcrição]. No exercício da função jurisdicional, o Magistrado deve valer-se de diversos recursos interpretativos para aplicar corretamente o direito ao caso concreto, destacando-se, dentre eles, os métodos teleológico e axiológico. O primeiro busca o fundamento da norma legal e o segundo explicita valores que ela deve concretizar. Com isso, é possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa alteração não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para incentivar a celeridade processual. Nesse novo sistema recursal, as partes devem aguardar a prolação da sentença para só então impugnar as decisões interlocutórias não previstas no art. 1.015, apresentando-as como preliminares na apelação. O que antes seria decidido em um instrumento autônomo, agora passa a ser analisado em uma única decisão. Esse julgamento unificado tende a melhorar a dinâmica do sistema processual, tornando-o muito mais ágil e eficaz. Assim, não é possível interpretar irrestritamente e de forma extensiva o rol do art. 1.015 do CPC para que o agravo de instrumento possa ser interposto contra toda e qualquer decisão interlocutória proferida durante o curso processual, pois essa não foi a vontade do legislador. A única exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade seria mitigada, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). No caso, a decisão apenas oportunizou à agravante a juntada de documentos com a finalidade de comprovar a alegada hipossuficiência de renda, o que afasta a alegação de prejuízo processual. Sobre o tema, confira-se a doutrina de Daniel Amorim: [...] “o cabimento do agravo de instrumento está limitado às situações previstas em lei. O art. 1.015, caput, do Novo CPC admite o cabimento do recurso contra determinadas decisões interlocutórias, além das hipóteses previstas em lei, significando que o rol legal de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento é restritivo, mas não o rol legal, considerando a possibilidade de o próprio Código de Processo Civil, bem como as leis extravagantes, previrem outras decisões interlocutórias impugnáveis pelo agravo de instrumento que não estejam estabelecidas pelo disposto legal.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed., Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1.686). Ademais, sob pena de incorrer em supressão de instância, não é possível analisar o pedido de gratuidade de justiça nesta esfera recursal, pois sequer foi apreciado nos autos originários. Nesse sentido, confiro precedente deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FATURAMENTO DA EMPRESA EXECUTADA. PENHORA DE PERCENTUAL. ADMINISTRADOR-DEPOSITÁRIO. DESIGNAÇÃO. PEDIDO NÃO APRECIADO NA ORIGEM. NOMEAÇÃO PELO ÓRGÃO COLEGIADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Deferida a penhora do faturamento da empresa, mas pendente de apreciação o pedido de nomeação do administrator-depositário, inviável a suspensão do feito com base no art. 921, III, do CPC/15. 2. Se o requerimento formulado pelo Exequente não foi apreciado pelo d. Juízo a quo, o provimento do recurso deve se limitar à determinação para que o feito tenha o regular trâmite, com apreciação das questões pendentes. 3. Inapropriado ao Tribunal, em sede de Agravo de Instrumento, decidir questões sobre as quais não houve manifestação do juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1248605, 07257278420198070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 25/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição] O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. O art. 99, §2o do mesmo Código estabelece que: “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão de gratuidade. É preciso comprovar. Desse modo, diante da inexistência de previsão legal para interposição de agravo de instrumento contra decisão que oportuniza a juntada de documentos para viabilizar a análise do pedido de gratuidade de justiça formulado e ausente a demonstração de urgência, incabível o processamento deste recurso. Dispositivo Nos termos do art. 932, III do CPC, não conheço o agravo de instrumento por manifesta inadmissibilidade. Comunique-se, com urgência, à 3a Vara Cível de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 10 de junho de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro